Tribunal: TCU
Processo: 019.738/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil de Glaucia Aparecida da Silva Pereira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque a interessada para escolher entre a "opção" ou os "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2.1. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida ação civil coletiva 1047047-69.2020.4.01.3400 e, na hipótese de decisão desfavorável à interessada, promova a exclusão da rubrica, emitindo novo ato livre da irregularidade, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.2.2. na hipótese de escolha pela vantagem de "quintos", providencie a conversão da fração incorporada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes subsequentes, cadastrando novo ato a ser submetido a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que, na hipótese de escolha pelos "quintos", a parcela compensatória incorporados após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.5. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO.